Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701433-22.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANUNCIADA BATISTA PEREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista a embargada para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 26/10/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR